Tribunal: TJDFT
Processo: 0010415-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010415-77.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA FREITAS DE MELO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Além de o princípio da identidade física do juiz não ser absoluto, podendo ser excepcionado nas hipóteses de afastamento legal do magistrado titular, a falta de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por violação a tal princípio. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade manter em depósito, é permanente, o que autoriza o ingresso no recinto e a realização do flagrante, independentemente de ordem judicial. 3. Não há que se falar em desclassificação do tráfico de drogas para o delito de uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06) quando fica comprovada a manutenção em depósito, por parte da acusada, de substâncias entorpecentes, eis que o delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, subsumindo-se também na conduta de manter em depósito. 4. Incabível a suspensão condicional da pena quando houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 386, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade do flagrante com a violação do domicílio da impugnante e sua subsequente absolvição, por ausência de provas. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, destaco, inicialmente, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e ao respectivo dissídio jurisprudencial, que não se mostram possíveis suas apreciações porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, verifico que não merece prosperar o recurso especial quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao sustentado dissenso pretoriano. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005